Tribunal: TJSP
Processo: 1006651-92.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor afirma desconhecimento acerca da dívida inscrita pelo réu nos órgãos de proteção ao crédito – Réu comprovou a origem da dívida contratada – Débito oriundo de cartão de crédito – Autor que não impugnou documentos exibidos pelo réu em contestação, tampouco comprovou o pagamento da dívida – Apresentação de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor afirma desconhecimento acerca da dívida inscrita pelo réu nos órgãos de proteção ao crédito – Réu comprovou a origem da dívida contratada – Débito oriundo de cartão de crédito – Autor que não impugnou documentos exibidos pelo réu em contestação, tampouco comprovou o pagamento da dívida – Apresentação de contrato assinado pelo autor, além de faturas mensais – Ademais, não houvesse o autor contratado o cartão de crédito, não teria realizado diversos pagamentos – Fraude não evidenciada – Débito existente – Inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Admissibilidade – Prévia notificação que compete às entidades mantenedoras dos cadastros restritivos – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.